Tribunal: TJSP
Processo: 1001880-11.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pretensão deduzida que visa à rescisão do contrato, em razão da inadimplência do comprador. Apelantes que não buscaram purgar a mora, em que pese oportunizada a realização de acordo extrajudicial. Não pagamento das parcelas ajustadas para a venda e compra. Rescisão como medida que se impõe, assim como a

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pretensão deduzida que visa à rescisão do contrato, em razão da inadimplência do comprador. Apelantes que não buscaram purgar a mora, em que pese oportunizada a realização de acordo extrajudicial. Não pagamento das parcelas ajustadas para a venda e compra. Rescisão como medida que se impõe, assim como a consequente reintegração da Autora na posse do imóvel. Hipótese em que deve ser admitido o perdimento das parcelas pagas, como forma de indenizar a Autora, considerado o tempo de ocupação do imóvel, sem qualquer contraprestação. Sentença de procedência mantida. Verba honorária majorada, observada a Justiça gratuita. Recurso não provido.